Tribunal: TJDFT
Processo: 0722306-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722306-44.2023.8.07.0001 RECORRENTES: NIQUITO CHAVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA, LUCIANO ORNELAS CHAVES RECORRIDO: AMÉRICA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S/A, ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA À DIALETICIDIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA. SIMULAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULABILIDADE. DECADÊNCIA. 1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ. 2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 3. Ausentes a divergência entre a vontade interna e a declarada, bem como conluio entre as partes com intuito de enganar – características fundamentais da simulação – forçoso reconhecer a ausência da nulidade alegada. 4. Ainda que da narrativa das partes seja possível cogitar tratar-se de hipótese de anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, o transcurso do prazo decadencial (CC, art. 178, II) impede sua análise. 5. Não se desconhece o entendimento coincidente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.501.640/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, REPDJe de 7/12/2018, DJe de 06/12/2018) e deste Tribunal de Justiça (Acórdão 1647871, 07049807620208070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022) sobre a nova dimensão da nulidade do negócio jurídico por simulação, que pode ser, na vigência do Código Civil de 2002, alegada, inclusive, por um dos contratantes, não sendo causa privativa de arguição por terceiro, alheio ao contrato. A improcedência dos pedidos se dá pela inexistência de simulação e não pela ilegitimidade da sua arguição. 6. Ação com conteúdo predominantemente declaratório, adjudicatória ou possessória, em regra, não possui proveito econômico novo. Nesses casos, é cabível a fixação da verba honorária por equidade (CPC, art. 85, § 8o) sob pena de gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 7. Agravo interno julgado prejudicado. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 e incisos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo a existência de deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 357, incisos I, II, III, IV e V, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o, 369, 370, 371 e 396, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 167, 186, 187, 476 e 477, todos do Código Civil, sustentando a existência de simulação e a supressão de instância realizada pelo acórdão impugnado. Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o recorrido América Administradora de Imóveis S/A pede para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, inscrita na OAB/DF sob o n° 11.161 (ID 62210655). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 489 e incisos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa ao referido normativo, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhem os insurgentes no tocante à exposta inobservância ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Isso porque “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo da parte fundado no indicado vilipêndio aos artigos 357, incisos I, II, III, IV e V, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o, 369, 370, 371 e 396, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 167, 186, 187, 476 e 477, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, formulado pela parte recorrida, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005